Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISPERSÃO DE VOTOS. DIVERGÊNCIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA ENTRE OS MEMBROS DO COLEGIADO. VOTO MÉDIO. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR CRITÉRIO DE EQUIDADE. DELIMITAÇÃO EM VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAIORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese de dispersão de votos no Colegiado, o voto médio é aquele obtido da interpretação do julgamento que melhor represente a vontade da maioria, quando há divergência de ordem qualitativa e/ou quantitativa sobre o resultado.
2. No caso sob exame, a maioria do Colegiado decidiu pelo provimento integral do recurso de apelação da parte autora e pelo desprovimento do apelo do Distrito Federal e da remessa necessária. A maioria também decidiu pela fixação de honorários advocatícios por critério equitativo, sendo que, dentre os três votos nesse sentido, dois foram pela fixação dos honorários por equidade no valor fixo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), maioria essa que deve ser respeitada para efeito de configuração do voto médio.
3. Nessa esteira, o recurso de agravo de instrumento merece provimento, a fim de reconhecer-se o excesso de execução no cumprimento de sentença promovido pela banca de advocacia agravada, nos termos apontados pelo Distrito Federal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.